Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DA VERBA ALIMENTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi conhecido à parte agravante na origem.
2. Desaparecido o título executivo judicial de natureza provisória que autorizou os descontos de alimentos efetuados sobre os proventos do agravante, mister acolher a pretensão recursal, para serem, de imediato, sobrestados os descontos relativos à verba alimentar em favor da agravada que incidem sobre seus proventos de aposentadoria.
3. Contraditória se mostra a decisão do juízo que, em cumprimento de sentença, determina ao agravante formulação do pedido de suspensão dos descontos relativos à verba alimentar em razão da revogação da decisão que fixou os alimentos provisórios na ação de conhecimento, considerando que nesta ação indicou a necessidade de formulação da aludida pretensão no cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.